Tribunal: TJSP
Processo: 1020030-27.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-06
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. Além disso, a prova pericial se mostrava inviável, considerando o longo tempo transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta demanda, e diante da natureza dos bens. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor do segurado assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000000034
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020030-27.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO CASCONI
(Presidente) e JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS.
São Paulo, 6 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020030-27.2019.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44402 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1020030-27.2019.8.26.0114
Comarca:CAMPINAS 1a Vara Cível
Juiz: José Fernando Steinberg
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO
RESIDENCIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO,
CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento
antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os
elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para
a solução da controvérsia. Além disso, a prova pericial se
mostrava inviável, considerando o longo tempo transcorrido
entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta
demanda, e diante da natureza dos bens. 2. Apresentam-se
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
demonstração de suas assertivas, inexistindo, ademais, qualquer
vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o
interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento
dos danos em favor do segurado assumiu o posicionamento
respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato
firmado se submete às regras consumeristas. 4. O prazo
prescricional para a propositura da ação condenatória ao
pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na
prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência
do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização
dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel
segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária
pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade
é objetiva. 6. Os denominados eventos da natureza, tais como
descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida
isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020030-27.2019.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44402 - 3 -
Voto no 44.402
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva proposta por PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido e, assim, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.997,50, a
ser corrigida com base nos índices da tabela prática do TJSP desde a data
do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, afora as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes
fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a vencida alegando que a propositura
da demanda ocorreu após o decurso de um ano previsto no artigo 206, §1o,
inciso II, letra “a”, do Código Civil. Além disso, aponta a ocorrência de
cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de ser realizada prova
pericial. Salienta que, para o caso em exame, o procedimento adotado,
previsto na Resolução ANEEL 414/10, é relevante e indispensável e não
houve pedido administrativo de ressarcimento dos danos indicados, fato
que configura falta de interesse de agir. Além disso, afirma que não há nexo
causal entre a sua conduta e os danos experimentados, pois não registrou
qualquer reclamação/ocorrência em seu sistema em relação à unidade
consumidora que pudesse acarretar os danos indicados pela autora.
Quanto ao mais, pretende a inversão do resultado sob a alegação, em
síntese, de que é dos usuários/consumidores a responsabilidade pelas
instalações elétricas internas e a sua manutenção. Pondera que apesar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020030-27.2019.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44402 - 4 -
ser objetiva a responsabilidade que recai sobre as concessionárias de
serviço público, as descargas elétricas, na hipótese, provenientes de
descargas atmosféricas, devem ser vistas como fatores excludentes, por se
tratar de evento da natureza, caracterizando caso fortuito ou força maior.
Por fim, alega que não há possibilidade de inversão do ônus da prova nos
casos de ação regressiva ajuizada por seguradora, como na hipótese.
Subsidiariamente, impugna o pedido indenizatório, reputando unilaterais os
documentos apresentados.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Desde logo, impõe-se reconhecer que se apresentam
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
comprovação de suas assertivas, inclusive no tocante ao pagamento
realizado ao segurado (fls. 20/31); inexistindo, ademais, qualquer vedação
legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir.
Prosseguindo, impõe-se rejeitar a alegação de vício
processual por cerceamento de defesa.
O exame dos autos revela que os elementos de instrução
foram suficientes para possibilitar a realização do julgamento antecipado,
medida que se apresenta plenamente adequada e em estrita conformidade
com a norma do artigo 370 do Código de Processo Civil.
Não há como admitir a ocorrência de violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020030-27.2019.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44402 - 5 -
processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa dentro do
contexto apropriado, até porque não se pode admitir tramitação processual
desnecessária. A prova pericial, ademais, se mostrava inviável,
considerando o longo tempo transcorrido entre a data da ocorrência do
sinistro e a propositura desta demanda, e diante da natureza dos bens.
Por isso, inexiste base jurídica para falar em cerceamento de
defesa, daí porque se impõe analisar a matéria de fundo.
Superadas essas questões, resta a formulação do exame da
matéria de fundo.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos que guarneciam o imóvel segurado, em
virtude de descarga elétrica. Afirma que, cumprido o contrato de seguro
residencial, pagou ao beneficiário o valor da prestação respectiva e,
havendo culpa da ré, responsável pela ocorrência do evento, pretende obter
dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro residencial com Charley Pereira Bonafé para garantia,
dentre outros, dos danos elétricos ocorridos em seu imóvel localizado na
Rua João Batista de Mello no 164, em Salto/SP. No dia 18 de novembro de
2016, a unidade consumidora foi afetada por oscilação de tensão
proveniente da rede de distribuição administrada pela ré, fato que causou
danos aos equipamentos que guarneciam o aludido imóvel. Empresa
especializada emitiu parecer técnico, concluindo que, em virtude da falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020030-27.2019.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44402 - 6 -
prestação do serviço disponibilizado pela concessionária, foram danificados
componentes dos bens, o que os tornou impróprios para uso, fato que
ensejou a necessidade de reparos e substituições. A prestação securitária
foi efetivamente paga ao beneficiário, no montante de R$ 3.977,50, já com a
necessária dedução do valor alusivo a franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura securitária
havida.
A concessionária ré, por sua vez, apontou a ocorrência de
prescrição ânua; falta de interesse de agir, diante da ausência de prévio
pedido administrativo; além de inépcia da petição inicial, por ausência de
documentos essenciais à propositura da ação. Quanto ao mais, afirmou que
não foram constatadas quaisquer ocorrências nas unidades consumidoras
indicadas, reafirmando a inviabilidade do ressarcimento de danos elétricos
pretendido pela autora, ante a ausência de prévia instauração de
procedimento administrativo e da disponibilização dos equipamentos para a
necessária vistoria/inspeção, em manifesta inobservância do procedimento
previsto na aludida Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Imputou ao
usuário a responsabilidade pelas instalações elétricas internas, afirmando a
ausência de nexo causal entre os danos reclamados e eventuais problemas
na rede elétrica que atende a unidade consumidora segurada. Não há,
ademais, fundamento para aplicação da responsabilidade objetiva, nem a
incidência da lei consumerista e, por fim, impugnou a documentação
apresentada para comprovar a ocorrência dos danos apontados.
A r. sentença, reconhecendo o nexo de causalidade entre a
conduta da ré e o dano apontado, julgou procedente o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020030-27.2019.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44402 - 7 -
Desde logo é necessário reconhecer que evidentemente se
está diante de uma situação regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
pois a seguradora demandante se sub-rogou nos direitos de seu segurado
contra o causador do dano (artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do
STF), tornando dispensáveis quaisquer outras considerações diante da
obviedade e clareza da disciplina legal.
Nessa perspectiva, portanto, o prazo prescricional é aquele
previsto na norma do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que
estabelece o prazo de cinco anos.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O prazo prescricional para o consumidor pleitear o
recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na
prestação do serviço é de 5 (cinco) anos, conforme prevê o art. 27 do
CDC, não sendo aplicável, por consequência, os prazos de
decadência, previstos no art. 26 do CDC”.1
“A ação de indenização movida pelo consumidor contra o
prestador de serviço, por falha relativa à prestação do serviço,
prescreve em cinco anos, ao teor do art. 27 do CDC”.2
Ora, havendo disciplina expressa no Código de Defesa do
Consumidor, não há razão para invocar qualquer outra disposição.
Fixada essa premissa, é inegável a conclusão de que foi
oportuna a propositura da ação condenatória, ocorrida antes do término do
prazo de cinco anos.
1 - REsp 722510 / RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/02/2006 p. 553.
2 - AgRg no Ag 1068449 / SC, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 20/04/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020030-27.2019.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44402 - 8 -
Prosseguindo, impõe-se reconhecer que a responsabilidade
da ré é objetiva e, nessa perspectiva, cabe à concessionária o ônus da
demonstração do fato extintivo, ou seja, de que o segurado/consumidor foi
negligente quanto à adoção dos cuidados necessários com os
equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre eles
os relacionados à apólice de seguro, laudo técnico, orçamentos e
comprovante de pagamento, alusivos aos consertos e substituições de
componentes (fls. 28/59). O parecer técnico apontou que os danos ocorridos
nos equipamentos decorreram de pico de energia na rede elétrica /
descarga atmosférica. E a respeito desse ponto, houve impugnação
genérica por parte da concessionária, sem qualquer demonstração em
contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020030-27.2019.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44402 - 9 -
II
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...).”
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 3 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade pela
manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-
lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços
(artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de fevereiro de
1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o consumidor
segurado não atendeu ao disposto nas Resoluções Normativas editadas
pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a exclusão de
responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção de
regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de evidências em
contrário, notadamente, quando a conduta praticada está amparada em
norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre com determinados
dispositivos da mencionada norma administrativa, na medida em que a sua
aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e constitucional aplicáveis à
hipótese em exame.
3 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020030-27.2019.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44402 - 10 -
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO
REGRESSIVA
-
SEGURADORA
SUB-ROGADA
NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO
NA
CORRENTE
-
DANOS
EM
APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS -
INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA
DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE RAIO - NÃO CONFIGURA
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VERBA QUE
COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC JUROS TERMO
INICIAL
DESEMBOLSO

RECURSO
DA
RÉ
IMPROVIDO,
ACOLHIDO O ADESIVO.” 4
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO,
EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO NA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO
DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO
PROVIDO.
4 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020030-27.2019.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44402 - 11 -
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela
reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art.
14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.” 5
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos da
segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual, ante a ausência de pedido administrativo - Requerimento
prévio perante a concessionária que não era essencial ao ajuizamento
da ação - Decreto de extinção que deve ser afastado - Sentença
anulada - Julgamento nesta Superior Instância, a teor do art. 1013, §
3o, I, do NCPC - Sub-rogação da seguradora nos direitos da
consumidora - Responsabilidade objetiva da ré - Nexo causal
5 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020030-27.2019.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44402 - 12 -
configurado - Prova hábil amparada no laudo referente aos
equipamentos danificados, realizado por empresa especializada -
Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor
- Ressarcimento devido - Sentença de procedência - Recurso provido,
para o fim de anular a r. sentença, julgando procedente a ação, nos
termos do art. 1.013, § 3o, I, do NCPC.” 6
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente de
responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de energia
elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para
evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de descargas
atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não
caracteriza força maior. Risco da atividade desenvolvida pela
concessionária, o qual não pode ser transferido ao consumidor. Dever
indenizatório configurado. Recurso provido. ” 7
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e da
prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF. Dano
comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de
aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença
mantida. Recurso desprovido.” 8
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de ressarcimento de
danos. Autora, seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado.
6 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
7 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
8 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020030-27.2019.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44402 - 13 -
Pretensão ao recebimento do valor que lhe ressarciu, em razão dos
prejuízos suportados pela oscilação na rede de energia elétrica, que
danificou dois aparelhos de televisão. Concessionária que responde
pela imperfeita prestação de seus serviços, independentemente de
culpa. Relatórios técnicos demonstrando o dano, não impugnados
eficazmente. Dever de indenizar. RECURSO NEGADO” 9
“Ação de ressarcimento por danos materiais. Pedido de
ressarcimento regressivo dos prejuízos pagos pela seguradora por
conta de oscilação de energia e queda que danificou diversos bens do
segurado (...). Pago o valor dos reparos pela autora, esta se sub-rogou
nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano (art. 786
do CC; Súm. 188 do STF). A responsabilidade civil da ré, no caso, na
condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público de fornecimento de energia elétrica, pelos danos
experimentados pelos usuários, é de natureza objetiva, nos termos do
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Desnecessidade de prévio
pedido administrativo para o ajuizamento da ação judicial.
Impossibilidade de exigência do aguardo da inspeção por parte da ré.
Ausente demonstração, pela concessionária, de que estava além do
seu alcance tecnológico evitar as consequências das intempéries.
Deve a apelada, portanto, reparar a apelante pelos prejuízos
suportados com o pagamento da indenização securitária. No entanto,
as despesas havidas com a apuração do sinistro pagas à empresa
Cintec não podem ser computadas vez que tal quantia refere-se ao
custo operacional da seguradora e, portanto, é alheio ao serviço
prestado diretamente pela apelada. Recurso parcialmente provido” 10
(grifo nosso).
“AÇÃO REGRESSO Seguradora contra concessionária de
energia elétrica Cobertura de avarias em equipamentos de empresa
9 - TJSP Apelação no 1002536-28.2014.8.26.0114 36a Câmara de Direito Privado Rel. Des. GIL CIMINO J. 2.10.2014.
10 - TJSP Apelação no 0181908-35.2010.8.26.0100 7a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARY GRUN J. 15.4.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020030-27.2019.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44402 - 14 -
segurada em ração de sobrecarga elétrica Responsabilidade objetiva
(art. 37, § 6o, CF) Restrição ao ressarcimento de danos por resolução
de agência reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se admite
Temporal e queda de raios que não se configuram caso fortuito ou
força maior
Danos que podem ser evitados com a utilização de
tecnologia adequada Dever de prevenção de danos por parte da
concessionária reconhecido. Nexo causal configurado
Reembolso
limitado à indenização paga ao segurado Verba despendida a título
de regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF
Ação
procedente em parte
Sentença mantida
Apelação e recurso
adesivo desprovidos” 11 (grifo nosso).
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados eventos
da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a
pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados
Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer
a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e
corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação provida em
parte.” 12
11 - TJSP Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY - J. 30.6.2015.
12 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020030-27.2019.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44402 - 15 -
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do usuário ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia (CPC,
artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante o consumidor pelas
consequências desse comportamento, até porque tem a obrigação de
adotar as providências necessárias para afastar o tipo de risco e problema
vivenciados pelo usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a existência
do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta ausência de culpa
do titular da unidade consumidora (segurado), não há como deixar de
reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com base no artigo 37, §
6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor se identificou a responsabilidade objetiva da concessionária
pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo alcance, não foi objeto de
questionamento específico, e se encontra bem representado pelos
documentos que acompanharam a petição inicial, sem apresentação, por
parte da ré, de quaisquer elementos que permitam colocar em dúvida o seu
conteúdo, observando-se, ainda, que esse resultado já considerou a
necessária dedução do valor alusivo à franquia contratada (fls. 28 e 31).
Não há lugar para elevação da verba honorária
sucumbencial, pois já fixada em percentual máximo previsto em lei.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020030-27.2019.8.26.0114 – Campinas – VOTO No 44402 - 16 -
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator